Tribunal: TJES
Processo: 5011748-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011748-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCIMAR RODRIGO PANCINI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
JOCIMAR RODRIGO PANCINI
,
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
contra decisão, desta relatoria, que indeferiu o efeito recursal pleiteado, determinando o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a decisão agravada ignorou a crise econômica e o endividamento milionário dos requerentes, que já obtiveram a concessão da assistência judiciária gratuita na maioria dos processos em que requerido do benefício, destacando os recursos tombados sob o nº 5010895-67.2022.8.08.0000 e 5009972-41.2022.8.08.0000, em que deferido o pedido.

Aduzem que as decisões conflitantes violam os princípios da isonomia, segurança jurídica, estabilidade e uniformidade, e que deve prevalecer o entendimento anterior, que foi devidamente fundamentado.

Defendem que a decisão agravada não enfrenta o principal fundamento do pedido de gratuidade, relativo ao valor exorbitante das despesas processuais, sendo incoerente dizer que a parte ostenta boa condição de vida quando enfrenta uma dívida multimilionária, sem patrimônio suficiente e disponível para adimplir os contratos bancários, tampouco para arcar as despesas processuais em proporções exorbitantes.

Registram que seus extratos bancários comprovam o saldo negativo em função dos empréstimos e tentativas de renegociação de dívida, todos sem sucesso.

Assinalam que respondem judicialmente por processos que somam valor superior a oitenta e cinco milhões de reais, estimando custas superiores a quinhentos mil reais, sem contar os exorbitantes honorários, se calculados no mínimo legal.

Destacam não ser razoável suspeitar dos efeitos negativos da pandemia, especialmente quando os agravantes descumpriram dezenas de contratos bancários nesse período, corroborando sua crise financeira.

Consignam que, embora a decisão agravada mencione outras empresas, suas atividades não se distanciam da atividade rural, que sofreu o impacto da crise.

Ressaltam que o simples patrocínio por advogado particular não sugere uma elevada condição financeira, capaz de suportar despesas processuais de proporções milionárias.

Pontuam que é descabida a exigência do preparo nos recursos que pretendem a gratuidade da justiça.

Em resposta, o agravado enfatiza que foi oportunizado aos agravantes apresentarem as últimas três declarações de imposto de renda, contudo, eles insistiram nas alegações genéricas de crise da pandemia, sem produzirem prova nesse sentido.

Em que pesem os argumentos dos agravantes, não identifico razão para alterar o entendimento adotado por esta relatoria, que constatou evidências da sua capacidade financeira, nos seguintes termos:

(...) em que pese o inconformismo dos agravantes, a simples declaração de hipossuficiência financeira (fls. 27, 29 e 31 do evento 3836447) não é suficiente para garantir a benesse, quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que as partes possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de processo civil comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 522, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Em regra, antes da negativa do benefício em questão, deve o juiz facultar à parte a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira, pois, nos casos em que o requerente da assistência judiciária gratuita for uma pessoa natural, é aplicável a regra do artigo 99, §2º, do CPC.

Ocorre que o supracitado dispositivo deve interpretado de forma sistemática, na medida em que não há necessidade de intimar a parte para comprovar que preenche os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando for notória a sua capacidade econômica, haja vista a incidência da regra do artigo 374, inciso I, do CPC.

Nesta hipótese,
além de oportunizada a comprovação dos requisitos por meio da juntada das três últimas declarações do imposto de renda, chama à atenção o fato de que os agravantes não trouxeram as respectivas declarações, o que indica uma tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse.
Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS ATUAIS. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Cabe à recorrente comprovar as dificuldades financeiras. Verificando-se no caso concreto, diante dos elementos constantes dos autos (documentos desatualizados
e protelação em apresentar dados do Imposto de Renda)
, que não há comprovação da hipossuficiência alegada, a gratuidade deve ser revogada. (TJMS; AI 1414521-28.2018.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 01/03/2019; Pág. 99)

A existência de diversas execuções de títulos extrajudiciais e a penhora de bens dos embargantes/agravantes são insuficientes para demonstrar o estado de precariedade econômica.

As afirmativas genéricas de abalos na atividade econômica dos agravantes ocasionados pela crise da pandemia da Covid-19, lastreadas unicamente em notícias jornalísticas não têm o condão de respaldar a pretensão dos recorrentes, vez que não foram juntados os documentos contábeis e fiscais aptos a respaldar tais assertivas.

Como já me manifestei preliminarmente no agravo de instrumento nº 5009969-86.2022.8.08.0000, considero que os extratos bancários apresentados pelos agravantes acentuam a possibilidade deles arcarem com as taxas judiciárias, porque denotam movimentações de recursos incompatíveis com o deferimento do benefício, que deve ser direcionado somente aos hipossuficientes, e não aos cidadãos que ostentam boas condições de vida
. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA 1. A respeito da mencionada benesse, o art. 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que: Art. 4°. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. 2. Independentemente dessa presunção relativa, a solidificada jurisprudência deste Tribunal destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. 3. (“) a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir o benefício na hipótese de o acervo probatório fragilizar a alegação de precariedade econômica, ou mesmo apresentar capacidade para demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 4. À luz do exposto, o apelado afirma não ter condições de arcar com o custo do preparo, mas reside em condomínio de alto valor econômico, localizado em pomposo bairro capixaba, graças à benevolência de seus familiares, sem comprovar minimamente, todavia, tal circunstância.
5. Malgrado a legislação pátria assegure à assistência jurídica gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve ser concedido àqueles que, de fato, pouco dispõem para seu próprio sustento e de sua família, o que entendo não ser o caso do apelado.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140363334, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. NÃO COMPROVOU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
II. In casu, o Recorrente possui renda declarada, na importância mensal de, aproximadamente, R$ 4.444,22 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como reside em bairro nobre da Cidade de Vila Velha/ES (Rua Afonso Pena nº 106/504, Praia da Costa, Vila Velha/ES).
III. Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum exarado às fls. 101/103, confirmo a inexistência dos requisitos que dão ensejo ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. IV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130302132, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

Ademais, reputo que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, uma vez que este está mais próximo das partes e da situação fática, devendo ser ressaltado que o magistrado de primeira instância tem acesso aos dados de todas as execuções de títulos extrajudiciais movidas por instituições financeiras em desfavor dos agravantes, bem como dos embargos à execução opostos por estes.

Menciona-se, exemplificativamente, que o agravante Helmar Gums é sócio-administrador da empresa GUMS Comércio de Cereais e Terraplanagem Ltda. (CNPJ nº 17.120.325/0001-00), cujo capital social é da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo sócio da mesma empresa o agravante Jocimar Rodrigo Pancini; enquanto a agravante Josimara Loss Gums é empresária no estabelecimento Rações Jetibá (CNPJ nº 40.294.817/0001-34), com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por fim, percebe-se que os agravantes estão assistidos por advogado particular, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

(...).

Veja-se que a decisão agravada concluiu que, apesar da declaração de hipossuficiência, o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que as partes possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Apesar de oportunizada a comprovação dos requisitos por meio da juntada das três últimas declarações do imposto de renda, os agravantes não trouxeram as respectivas declarações, o que sequer foi trazido em sede de agravo interno, apesar da insistência na tese rechaçada.

Verificou-se que a existência de diversas execuções de títulos extrajudiciais e a penhora de bens dos embargantes/agravantes é insuficiente para demonstrar o estado de precariedade econômica, e que as afirmativas genéricas de abalos na atividade econômica dos agravantes ocasionados pela crise da pandemia da Covid-19, lastreadas unicamente em notícias jornalísticas não têm o condão de respaldar a pretensão, vez que não foram juntados os documentos contábeis e fiscais aptos a respaldar tais assertivas.

Constatou-se que os extratos bancários apresentados pelos agravantes acentuam a possibilidade deles de arcar com as taxas judiciárias, porque denotam movimentações de recursos incompatíveis com o deferimento do benefício, que deve ser direcionado somente aos hipossuficientes.

Anote-se que o fato de a tese dos agravantes ter sido acolhida, por decisão monocrática, da lavra do eminente Desem. Ewerton Schwab Pinto Junior, nos autos dos agravos de instrumento tombados sob os números 5010895-67.2022.8.08.0000 e 5010895-67.2022.8.08.0000, relativamente aos processos de referência números 5000048-32.2022.8.08.0056 e 5000048-32.2022.8.08.0056, não evidencia nenhum desacerto da decisão ora agravada, pois, seja neste recurso, seja no anterior agravo de instrumento, não foram apresentados documentos que demonstram a incapacidade financeira dos agravantes.

Ao contrário, repito, apesar de oportunizada a comprovação dos requisitos, os agravantes omitiram seus rendimentos e patrimônio, além de ter sido constatado que eles integram os quadros sociais de outras empresas e possuem movimentação de recursos incompatível com o benefício pleiteado.

Destaca-se que foi oportunizado aos agravantes comprovarem a efetiva insuficiência de recursos comprometedora do seu sustento e de sua família, o que não foi demonstrado, sendo irrelevante, nesse contexto, o valor atribuído às causas em que são partes (isto é, o elevado débito ao qual respondem).

Assim, a fundamentação trazida pelos agravantes é insuficiente para desfazer a conclusão anteriormente alcançada, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que determinou o recolhimento do preparo, bem como para determinar que também seja quitada taxa judiciária deste agravo interno (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC),
sob pena de
não conhecimento do
recurso
(
agravo de instrumento
)
, nos termos do artigo 101, §2º do CPC
1
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
S

FÍSICA
S
–
ACERVO PROBATÓRIO QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE – OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – OMISSÃO RENDA E PATRIMÔNIO – AFIRMATIVAS GENÉRICAS DE ABALOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA –
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente se o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que as partes possuem condições de arcar com as despesas processuais.

2. Apesar de oportunizada a comprovação dos requisitos por meio da juntada das três últimas declarações do imposto de renda, os agravantes não trouxeram as respectivas declarações, o que sequer foi trazido em sede de agravo interno, apesar da insistência na tese rechaçada.

3. A existência de diversas execuções de títulos extrajudiciais e a penhora de bens dos embargantes/agravantes é insuficiente para demonstrar o estado de precariedade econômica, e as afirmativas genéricas de abalos na atividade econômica dos agravantes ocasionados pela crise da pandemia da Covid-19, lastreadas unicamente em notícias jornalísticas não têm o condão de respaldar a pretensão, vez que não foram juntados os documentos contábeis e fiscais aptos a respaldar tais assertivas.

4. Os extratos bancários apresentados pelos agravantes acentuam a possibilidade deles de arcar com as taxas judiciárias, porque denotam movimentações de recursos incompatíveis com o deferimento do benefício, que deve ser direcionado somente aos hipossuficientes.

5. O fato de a tese dos agravantes ter sido acolhida, por decisão monocrática, proferida por outro julgador, nos autos dos agravos de instrumento tombados sob os números 5010895-67.2022.8.08.0000 e 5010895-67.2022.8.08.0000, não evidencia nenhum desacerto da decisão agravada, pois, seja neste recurso, seja no anterior agravo de instrumento, não foram apresentados documentos que demonstram a incapacidade financeira dos agravantes.

6. Além dos agravantes terem omitido seus rendimentos e patrimônio, foi constatado que eles integram os quadros sociais de outras empresas e possuem movimentação de recursos incompatível com o benefício pleiteado.

7. Não foi demonstrada a efetiva insuficiência de recursos comprometedora do seu sustento e de sua família, sendo irrelevante, nesse contexto, o valor atribuído às causas em que são partes (isto é, o elevado débito ao qual respondem).

8. A fundamentação trazida pelos agravantes é insuficiente para desfazer a conclusão anteriormente alcançada, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.